Tribunal: TJDFT
Processo: 0701199-78.2021.8.07.9000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-09-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Fernando Antônio Tavernard Lima Número do processo: 0701199-78.2021.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FRANCISCA ALVES DE OLIVEIRA BEZERRA AGRAVADO: BANCO PAN S.A DECISÃO Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida pelo e. Juízo do 2o Juizado Especial Cível de Ceilândia/DF (processo 0722334-74.2021), de indeferimento da medida de urgência, consistente na determinação de desbloqueio da margem consignável de 10%, referente à rubrica de “cartão de crédito consignável”. Eis o teor do provimento judicial ora revisto: Trata-se de ação de conhecimento submetida ao rito da Lei 9.099/95 em que a parte autora pretende a concessão de tutela de urgência. O rito do Juizado, tal qual previsto na Lei no. 9.099/95, contém o instrumental necessário e suficiente para o equilíbrio entre a celeridade e economia processual de um lado; e a eficiência e segurança do outro. É o que basta para a entrega da tutela de menor complexidade a tempo e a hora. De fato, sendo cânone fundamental do sistema processual em questão a conciliação, a concessão de tutela de urgência, seja qual caráter, vulnera esse princípio, na medida em que desfavorece a conciliação. Assim, o pedido de tutela de urgência nestes Juizados - que de excepcional torna-se a cada dia mais habitual - tem-se mostrado nocivo, desvirtuador e deformador do rito, pois exige do feito tramitação extra e oferece oportunidade para a interposição de reclamações e impetração de mandado de segurança. É, enfim, um fator de demora na entrega da prestação jurisdicional como um todo. Ao Juiz do Juizado cabe zelar para que a prestação jurisdicional seja oferecida conforme os prazos estabelecidos na Lei, atendendo os critérios contidos no seu artigo segundo. Preservando a integridade do procedimento, o Juiz assegura a todos os titulares da demanda de menor complexidade a solução rápida do conflito. Ao abrir exceções, comprometerá todo o sistema. Ademais, a opção pelo regime do CPC ou, alternativamente, pelo regime da Lei dos Juizados Especiais, cabe exclusivamente à parte autora. Esta opta pela alternativa que considere mais apropriada para a solução da lide levando em conta, certamente, as vantagens e os inconvenientes de cada sistema. Se inconveniente a impossibilidade de obter nos Juizados a antecipação desejada, deverá a parte formular seu pleito perante o rito processual tradicional. Desta forma, a concessão de tutela de urgência no rito da Lei no. 9.099/95 deve ser sempre uma medida francamente excepcional. No presente caso, não há essa excepcionalidade, devendo a ação seguir seu rito normal. Ademais, não se mostram presentes os requisitos do art. 300 do CPC/15, aptos a justificar a concessão da tutela de urgência. Com efeito, embora a autora tenha juntado documento que comprove um depósito no valor de R$11.140,77 (onze mil, cento e quarenta reais e setenta e sete centavos), não houve suficiente demonstração, nesta fase preliminar de cognição, da manutenção da retenção da margem consignável. Para além disso, e mais importante, os documentos juntados aos autos não evidenciam que a medida pretendida tenha natureza urgente, tampouco que a espera pelo regular trâmite processual seja apta a ocasionar perigo de dano grave e irreparável ao requerente, ou mesmo risco ao resultado útil do processo. Por conseguinte, firme nos argumentos acima expostos, INDEFIRO a antecipação de tutela pleiteada. Cite-se. Intimem-se. A agravante requer a concessão da assistência judiciária gratuita e postula (liminar e mérito) a concessão da medida de urgência. É o breve relato. No presente caso, o agravo de instrumento não merece admissibilidade (CPC, art. 932, II). É que o Regimento Interno das Turmas Recursais do TJDFT (Resolução 11 de 15 de março de 2016) disciplina o cabimento do agravo de instrumento no âmbito do microssistema dos Juizados Especiais, tão somente contra decisão proferida nos Juizados da Fazenda Pública que deferir ou indeferir providências cautelares ou antecipatórias de tutela, e contra as decisões proferidas em incidente de desconsideração da personalidade jurídica pelos Juizados Especiais Cíveis (art. 31). Ademais, nos termos do Enunciado 7 da Turma de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais, o recurso é cabível também contra decisão interlocutória que inadmite o recurso inominado ou nas hipóteses de erro de procedimento ou de casos em que se afigure dano irreparável ou de difícil reparação, na fase de execução ou cumprimento de sentença. Não abarcada, pois, pela via regimental, a pretensão de reforma de decisão interlocutória de indeferimento de tutela antecipatória, na fase de conhecimento de ação de obrigação de fazer e danos morais, em trâmite nos Juizados Especiais Cíveis. Nesse quadro, em razão da existência de específica regulamentação, não há de se falar em subsunção da presente situação processual ao art. 1.015 do CPC para fins de admissão do presente agravo, seja por força do princípio da taxatividade recursal, seja em razão da incompatibilidade aos princípios dos Juizados Especiais (Lei 9.099/95, art. 2o e Lei 12.153, artigo 4o) (Enunciado 161 do FONAJE). E, ainda que assim não fosse, não exsurgiria cristalina a probabilidade do direito, tampouco o perigo de dano imediato, tudo a redundar na necessidade de estabelecimento do contraditório à elucidação dos fatos. Não conheço de recurso (RITR, art. 10, V), o que compromete a questão de inadmissibilidade sanável à luz do art. 932, parágrafo único, CPC. Publique-se. Brasília/DF, 31 de agosto de 2021. Fernando Antônio Tavernard Lima Juiz de Direito